Tribunal: TJSP
Processo: 2147053-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina suspensão da CNH do executado pelo prazo de 06 meses – O bloqueio da CNH do executado não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático almejado pela exequente (quitação do débito), e caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do NCPC, além de violar o direito fundamental da dignidade da pessoa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina suspensão da CNH do executado pelo prazo de 06 meses – O bloqueio da CNH do executado não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático almejado pela exequente (quitação do débito), e caracterizar negativa de vigência às próprias disposições do NCPC, além de violar o direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) – Precedentes - Decisão modificada. Recurso provido.
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que determina a imposição de medidas coercitivas contra o agravante executado visando o pagamento do débito excutido - Com o inadimplemento, e da forma menos gravosa ao devedor, deve o credor buscar a satisfação do seu crédito pleiteando medidas destinadas à persecução dos bens do executado, de cunho patrimonial – Precedentes desta Corte de Justiça – Inviabilidade de suspensão da CNH; e, de bloqueio de linhas de crédito, contratos bancários ativos e futuros, cartões de crédito, cheque especial, e permanente de ativos financeiros - Liminar confirmada - Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147053-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDUARDO
FAVILLA JORGE, é agravado AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14433 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Favilla Jorge
Agravada: Amazonas Produtos para Calçados Ltda.
Comarca de Campinas 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fábio Varlese Hillal
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14433
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que determina suspensão da CNH do
executado pelo prazo de 06 meses O bloqueio da CNH do
executado não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático
almejado pela exequente (quitação do débito), e caracterizar
negativa de vigência às próprias disposições do NCPC, além de
violar o direito fundamental da dignidade da pessoa humana (CF,
artigo 1o, III)
Precedentes - Decisão modificada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da execução de título extrajudicial que a agravada ajuizou em face do agravante,
determinou suspensão da CNH do executado pelo prazo de 06 meses.
Sustenta o agravante, em síntese, “o artigo 139, IV do CPC não
autoriza a adoção de medidas desproporcionais e principalmente, que não assegurem
diretamente a satisfação do fim pretendido”.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo (AJG) e de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” determinou a suspensão da CNH do executado pelo
prazo de 06 meses, ao fundamento de que:
“Com efeito, as dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelo
exequente para a satisfação de seu crédito não podem ser
ignoradas, ainda mais se levada em consideração a questão
temporal. A presente execução teve início em julho de 2016 e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14433 - GC
3
longo dos anos, o exequente tentou receber seu crédito por
diversos meios, mas não obteve sucesso em suas diligências. Em
pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, não foram
encontrados valores suficientes para a quitação da dívida (fls.
112/113 e 265/267); também não foram localizados bens móveis ou
imóveis em nome dos executados através do Infojud (fls. 148) e por
meio de ofício enviado à RFB (fls. 145 e 155/158); também não
foram encontrados veículos em nome dos devedores (fls. 126/127).
Ademais, houve duas tentativas de penhora e avaliação através do
oficial de justiça que, em cumprimento do mandado não logrou
êxito na diligência (fls. 226/227 e 237/238). Vê-se, portanto, que
todas as tentativas tradicionais de localização de bens foram
esgotadas, razão pela qual se torna possível a adoção de medidas
excepcionais, como a suspensão de CNH. Ressalto que tal
determinação encontra suporte no E. TJSP, que assim já decidiu:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPREITADA EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DA
HABILITAÇÃO
PARA
DIRIGIR
INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
DECISÃO
REFORMADA
MEDIDA
EXCPECIONAL
DEVIDAMENTE JUSTICADA APLICAÇÃO DO ART; 139, IV, DO
CPC RECURSO PROVIDO. Considerando que o exequente já
esgotou os meios de que dispõe para a satisfação de seu crédito,
pertinente se apresenta o pedido de apreensão e suspensão da
CNH como modo de coerção ao cumprimento de sua obrigação,
nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil". (TJSP;
Agravo de Instrumento 2210097-17.2018.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
23/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018) Portanto, expeça-se
ofício ao DETRAN, para que tome providências quanto à
suspensão da CNH do coexecutado Eduardo, pelo prazo de 06
meses. Indefiro, entretanto, a apreensão do passaporte, pois a
restrição à saída do país é medida drástica e que não encontra eco
na jurisprudência. Quanto ao pedido de bloqueio de cartões de
crédito, será analisado posteriormente, caso se revele inócua a
medida de suspensão da CNH. Por fim, indefiro a expedição de
ofícios às empresas de TV por assinatura para bloquear o acesso
dos executados a tais serviços, pois medida violaria a liberdade de
contratar dos devedores e dificilmente surtiria o efeito esperado
pelo credor. Intime-se.”.
Dispõe o art. 789 do NCPC:
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros
para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
E pelo art. 805:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14433 - GC
4
“Quando por vários meios o Exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso
para o Executado”.
Dispondo o art. 139 do Novo CPC que:
“O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária”.
É do conjunto do regramento retro que deve ser interpretada a real
extensão do normatizado, de modo que estabelecendo a regra processual que o devedor
responde com seus bens presentes e futuros para pagamento de suas dívidas, é evidente que
o bloqueio da CNH do executado não permitirá, por si só, alcançar o resultado prático
almejado pela exequente (quitação do débito), além de caracterizar negativa de vigência às
próprias disposições do NCPC, e nem com a proporcionalidade e ponderação exigidas no
tratamento processual das partes, não fazendo coro ainda com a dignidade da pessoa
humana (CF, artigo 1o, III).
Destaco, por oportuno, que a questão aqui debatida já foi dirimida
pela 15a Câmara no julgamento do AI no 2208010-25.2017.8.26.0000:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença Decisão que determina a imposição de
medidas coercitivas contra o agravante executado visando o
pagamento do débito excutido - Com o inadimplemento, e da forma
menos gravosa ao devedor, deve o credor buscar a satisfação do
seu crédito pleiteando medidas destinadas à persecução dos bens
do executado, de cunho patrimonial Precedentes desta Corte de
Justiça Inviabilidade de suspensão da CNH; e, de bloqueio de
linhas de crédito, contratos bancários ativos e futuros, cartões de
crédito, cheque especial, e permanente de ativos financeiros -
Liminar confirmada - Decisão parcialmente modificada. Recurso
parcialmente provido.”
E nesta Corte de Justiça o entendimento é de que bloqueio da CNH
é medida desproporcional à satisfação do crédito exequendo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14433 - GC
5
“Ação de execução de título extrajudicial. Ausência de bens
penhoráveis. Pedido de adoção de medidas coercitivas, com base
no artigo 139, IV, CPC/2015. Restrição de passaportes, bloqueio
de cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação. Indeferimento. Agravo de instrumento. Princípio
da
dignidade
da
pessoa
humana,
razoabilidade
e
proporcionalidade que se sobrepõem, no caso, ao princípio da
efetividade da execução. Doutrina. Precedentes TJSP. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2006861-41.2018.8.26.0000 - 21a Câmara de Direito Privado
Relator Virgilio de Oliveira Junior j. em 24.04.2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Cumprimento de
sentença. Decisão agravada que indeferiu o requerimento de
suspensão de CNH, passaporte e cartões de créditos da
executada, por ser medida extrema. Inconformismo do exequente.
Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. O magistrado pode
impor medidas visando à celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional (art. 139, inciso IV, do CPC); todavia, estas devem
ser ponderadas, a fim de evitar providências inúteis à demanda.
Por outro lado, a execução tem por finalidade promover atos de
expropriação de bens do devedor, para viabilizar a satisfação do
crédito exequendo (artigo 789 do CPC), de modo que as medidas
requeridas pelo exequente não lhe trarão proveito econômico.
Decisão mantida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2112371-77.2017.8.26.0000 - 20a Câmara de Direito Privado
Relator Roberto Maia j. em 07.08.2017)
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pleito
de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte
da devedora, além do cancelamento dos cartões de crédito -
Indeferimento na origem - Insurgência manifestada pela credora -
Descabimento - Medidas coercitivas que refletiriam em esfera
jurídica diversa da patrimonial - De qualquer forma, não há
comprovação de que a medida seria eficaz para a satisfação do
crédito perseguido - Decisão mantida - Recurso desprovido”
(Agravo de instrumento no 2025123-73.2017.8.26.0000 - 37a
Câmara de Direito Privado - Relator Sérgio Gomes - j. em
28.03.2017)
'Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais.
Monitória. Cumprimento de sentença. Não localização de bens da
devedora passíveis de penhora. Pedido de expedição de mandado
para apreensão da Carteira Nacional da Habilitação, do
passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da devedora até
a quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos:
abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas não se
prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147053-53.2020.8.26.0000 -Voto no 14433 - GC
6
mantida. Agravo improvido. (A.I. no 2225383-06.2016.8.26.0000 -
32a Câmara de Direito Privado - Relator Francisco Occhiuto Júnior
j em 01.12.2016).
A temática, se observa, foi submetida a regime de recurso especial
no Agravo em Recurso Especial número 1.235.225/SP, por decisão do Ministro MOURA
RIBEIRO, do que advirá ulterior orientação do C. STJ.
A decisão agravada segue reformada com cancelamento da ordem
de suspensão da CNH do agravante.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)